Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL E IPREV-DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA: AUTOS COLETIVOS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA.

1. A pretensão submetida à Corte consiste em aferir a necessidade de fixação de honorários de sucumbência para a fase de conhecimento, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva;

2. Os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, já no bojo do cumprimento individual da sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba, sob pena de evidente enriquecimento ilícito. 2.1. Mesmo que o cumprimento individual seja patrocinado pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual. Pensamento diverso importaria na existência de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo;

3. Pretensão que pode ser perfeita e completamente alcançada no bojo dos autos em que proferida a sentença coletiva, pelo próprio advogado titular dos honorários;

4. Recurso conhecido e improvido.